Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732191-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VELOSO PEREIRA COLTRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME VELOSO PEREIRA COLTRO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711467-86.2025.8.07.0001, proposta por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242192024 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida do executado, com desconto em folha de pagamento até a quitação do débito (R$ 65.040,72). Em razões de recorrer (ID 74774878), o agravante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sustentando não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, o agravante ressalta a sua situação de superendividado. Assevera a existência de diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, no valor total de R$ 5.337,94 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), que representam aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de sua remuneração. Defende que o desconto de mais 10% (dez por cento) de sua renda, para o pagamento da dívida exequenda, comprometerá a sua subsistência e de sua família. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja desconstituída a referida penhora salarial. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 74859478. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender, até o julgamento definitivo do recurso, a penhora mensal de 10% (dez por cento) que incide sobre a remuneração do agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo recorrente, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observados o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência própria e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Na hipótese em apreço, o montante exequendo decorre de cédulas de crédito bancário, contemplando o valor total atualizado de R$ 65.040,72 (sessenta e cinco mil quarenta reais e setenta e dois centavos), atualizado até 03/02/2025, conforme planilha de cálculos de ID 228161259 (origem). Observa-se no processo originário, que a exceção de pré-executividade oposta pelo executado foi rejeitada (ID 236670855, origem), sendo efetuadas pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD (IDs 237546263, 237546264, 237546266 e 237546267), as quais restaram infrutíferas. Posteriormente realizada a pesquisa junto ao INFOJUD (ID 240838556), a parte credora postulou a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, que restou deferida a penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal líquida, consoante a r. decisão recorrida (ID 242192024). No presente agravo de instrumento, o agravante defende a sua situação de superendividado, e que o desconto de 10% (dez por cento) de sua remuneração, para o pagamento da dívida exequenda, comprometerá a sua subsistência e de sua família. Ressalta a existência de diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, no valor total de R$ 5.337,94 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), que representam aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de sua remuneração. O contracheque do mês de julho de 2025 acostado sob o ID 74774879, demonstra que o agravante é servidor da Advocacia Geral da União e possui remuneração bruta de R$ 14.562,47 (quatorze mi quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 5.455,94 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). A despeito de alegar que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) prejudicará sua mantença, o agravante não comprovou que o valor remanescente não atende às suas despesas ordinárias, limitando-se a indicar empréstimos tomados e juntar comprovantes de suas despesas de condomínio, luz e medicamentos (IDs 74774883, 74774884 e 74774885), que somam o valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Registre-se que não se verifica na execução originária a comprovação de cooperação ou de interesse do agravante em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta do agravante demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO CPC, ART. 1.021, § 4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Magistrado a conceder a antecipação de tutela. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A empresa exequente não pode ser privada do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que o salário do executado não pode ser penhorado, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor. 6. A existência de outras dívidas não pode justificar a permanência do inadimplemento de dívida livremente contratada, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. 9. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1943786, 0736259-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) — grifo nosso JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte EXECUTADA contra a decisão proferida nos autos 0702243-80.2023.8.07.0006, 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o qual manteve a penhora de 30% dos rendimentos depositados em conta bancária do agravante. (ID 58464804 - pág.456). 2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 58464773). 3. Aduz o agravante, em síntese, que os salários e remunerações são impenhoráveis. Assevera que"já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. Pugna pela"imediata suspensão de quaisquer descontos em folha de pagamento ou bloqueio dos rendimentos depositados em conta bancária de titularidade do ora Agravante, tendo em vista a flagrante ilegalidade de tal ato, bem como seja determinada a liberação/devolução integral de todos os valores por ventura descontados". Alternativamente, requer a Agravante, sejam os descontos limitados ao valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 4. Contrarrazões pela manutenção da sentença vergastada (ID 60293025). 5. Foi indeferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão de quaisquer bloqueios sobre os rendimentos depositados em conta bancária do ora Agravante (ID 59221616). 6. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 7. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). 8. No caso, em face de cumprimento de sentença foi realizada a penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$420,35 (ID 58464804 - pág.415). Após a impugnação, foi liberado em favor da parte credora o percentual de 30%, R$ 126,10, e em favor da parte ré o remanescente de R$294,25 (ID 58464804 - pág. 456). 9. O executado, ora agravante, impugnou o penhora sob o argumento que "já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. 10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o agravante recebe a remuneração bruta de R$4.693,18 (ID 192980209); há anotação de empréstimo consignado no valor de R$810,88. Deixo de conhecer do documento (ID 58464804 - pág. 439), porquanto não é possível aferir se o contrato foi firmado pelo agravante. No extrato (ID 58464804- pág. 440) consta o pagamento da parcela 01/05 no valor de R$1.572,80 de "acordo novação". 11. "A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor." (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023) 12. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que manteve a "penhoraem30%(trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária." 13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1908578, 0700849-85.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) — grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. DECISÃO ALTERADA. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 3. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus o executado não se desincumbiu. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1876135, 0708250-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) — grifo nosso Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade do executado, aquilato que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração mensal, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não se mostra adequada a suspensão da penhora salarial em comento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 18:27:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora